Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744234-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON ALVARES DE SOUZA, LOUHANNE CUNHA DE SOUZA, JULIANA ALVARES SOUZA LIMA AGRAVADO: NAIR BATISTA DOS SANTOS ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Alvares de Souza, Louhanne Cunha de Souza e Juliana Alvares Souza Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos do processo no 0715251-93.2024.8.07.0005, que indeferiu o pedido de busca patrimonial da agravada Nair Batista dos Santos Alvares, viúva meeira e inventariante. Eis a r. decisão agravada (ID 249717936 da origem): “Trata-se de arrolamento comum referente ao espólio de José Álvares de Souza, no qual figura como inventariante a Sra. Nair Batista dos Santos Alvares, casada com o de cujus sob o regime de comunhão universal de bens. Consta nos autos que os herdeiros suscitaram a existência de direito aquisitivo sobre imóvel situado em Correntina/BA (ID 225555748), decorrente de cessão de direitos hereditários celebrada em 03/08/2012, não incluído no rol de bens apresentado pela inventariante. A inventariante, em manifestação (ID 227129794), reconheceu a cessão, mas alegou que não a arrolou por entender que os custos de manutenção superaram o valor do bem. Todavia, nos termos do art. 620 do CPC, todos os bens, direitos e ações do falecido devem ser relacionados, ainda que litigiosos ou de valor reduzido, cabendo à avaliação refletir eventual desvalorização. Ante o exposto, determino seja retificada as primeiras declarações e o direito decorrente da cessão de direitos hereditários seja incluído no rol de bens a partilhar, devendo a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos: a) cópia integral da escritura pública de cessão de direitos hereditários; b) matrícula atualizada do imóvel ou, caso inexistente, certidão negativa emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. Sobre os alegados aluguéis do referido imóvel, pretensão de apuração e partilha de eventuais frutos civis carece de dilação probatória incompatível com o rito do arrolamento, sobretudo diante da controvérsia acerca da própria titularidade e da forma de ocupação do bem — que, segundo a inventariante, é utilizado por sobrinha do falecido, por parte da família paterna, de forma gratuita e por mera permissão do de cujus. Assim, remetam-se as partes às vias ordinárias, caso queiram discutir a matéria em ação própria. Prosseguindo, consta nos autos manifestação da inventariante esclarecendo que o sobrado de dois pavimentos, com área aproximada de 360m2, localizado em Planaltina/DF, é utilizado da seguinte forma: Parte superior: residência da viúva e de sua filha, único lar da família. Parte inferior: composta por dois compartimentos, sendo: • Primeiro compartimento – locado, a partir de 10/07/2025, pelo valor mensal de R$ 850,00; • Segundo compartimento – locado pelo falecido em março/2023, com pagamento antecipado de R$ 20.000,00, a título de 24 meses de aluguel, abrangendo o período até agosto/2026. A inventariante afirma que todas as tratativas foram legítimas e realizadas em vida pelo de cujus, negando qualquer ocultação de rendimentos.Todavia, considerando o dever de transparência e prestação de contas imposto pelo art. 618, VII, do CPC, determino: a) que a inventariante junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os contratos de locação, comprovantes de pagamento e demais documentos que demonstrem a efetiva percepção dos valores mencionados; b) que passe a depositar em juízo, a partir desta decisão, os valores mensais percebidos a título de aluguel do imóvel em planaltina/DF; c) que preste contas detalhadas dos aluguéis recebidos, discriminando datas, valores e eventuais despesas abatidas, desde o falecimento do de cujus, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 622 do CPC. Quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da meeira, sob o argumento de que o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão universal de bens, o que justificaria a apuração do patrimônio comum, importante salientar que se trata de medida excepcional, admitida apenas diante de indícios concretos de ocultação patrimonial, o que não se verifica nos autos. Não houve apresentação de elementos mínimos que demonstrem irregularidade ou omissão deliberada por parte da inventariante. Assim, indefiro o pedido de quebra de sigilo da meeira, por ausência de lastro probatório mínimo e por se tratar de providência invasiva, que deve ser adotada apenas em situações devidamente fundamentadas. Por outro lado, quanto ao falecido, é dever do juízo zelar pela correta composição do acervo hereditário. Para tanto, determino a realização de pesquisa via SISBAJUD em nome do de cujus, abrangendo contas bancárias, aplicações financeiras e demais ativos, a fim de verificar a existência de valores disponíveis para integrar o espólio. Com a juntada dos documentos e o resultado das buscas SISBAJUD, retornem os autos conclusos. I.” Os agravantes sustentam que a decisão recorrida merece reforma, pois há elementos concretos nos autos que indicam ocultação patrimonial por parte da inventariante, justificando a adoção de medidas de pesquisa patrimonial nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Alegam que a agravada deixou de incluir nas primeiras declarações o imóvel localizado em Correntina/BA, integrante do acervo hereditário, e que somente foi trazido aos autos por iniciativa dos agravantes. Além disso, demonstraram documentalmente que o imóvel de Planaltina/DF vem sendo explorado comercialmente, com geração de frutos locatícios, situação negada pela agravada. Alegam que “Tais circunstâncias, indubitavelmente, configuram indícios concretos de ocultação patrimonial e elementos que colocam em xeque a lisura dos atos de administração da inventariante, pelo que são aptas a justificar a medida excepcional de busca judicial do seu patrimônio, ao contrário de como entendeu o Juízo a quo.” Acrescentam ainda que “Importa frisar, em arremate, que não se trata, como equivocadamente concluiu o Juízo de origem, da efetiva quebra de sigilo bancário ou fiscal, mas de diligências de rotina, ordinariamente deferidas em processos de inventário, destinadas à localização de bens e direitos ocultados ou omitidos, indispensáveis à correta composição do monte partível.” A fundamentação jurídica do recurso repousa nos artigos 618 e 619 do CPC, que impõem à inventariante o dever de transparência e boa-fé na administração do espólio, bem como nos artigos 1.667 e 1.784 do Código Civil, que tratam da comunhão universal de bens e da universalidade da herança. Os agravantes defendem que a omissão de bens e rendimentos pela inventariante configura indícios suficientes para autorizar a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR. Ao final, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar, retroativamente à data do óbito, a busca do patrimônio existente em nome da agravada nos sistemas à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), por ser casada com o falecido sob o regime da comunhão universal de bens. Preparo no ID 77216000. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator